Tribunal: TJPA
Processo: 0804305-56.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804305-56.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I E III, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando a readequação da dosimetria da pena aplicada na condenação proferida nos autos do processo nº 0002380-78.2009.8.14.0401, na qual restou condenado às penas de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como nos arts. 299 e 121, § 2º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos processuais de admissibilidade da presente revisão criminal, notadamente quanto ao recolhimento das custas processuais, exigido nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de devidamente intimado para proceder ao recolhimento das custas processuais, o revisionando permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial, conforme certificado nos autos.

4. A ausência de comprovação do pagamento das custas processuais impede o conhecimento da presente ação revisional, por ausência de regularidade formal e manifesta desídia da parte requerente, atraindo a aplicação dos arts. 3º do CPP c/c 485, I e IV, do CPC.

5. Precedente específico da própria Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido: Revisão Criminal nº 0805533-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, decisão monocrática publicada em 17/06/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ação de Revisão Criminal
não conhecida
, por ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação do pagamento das custas processuais, exigido após indeferimento da gratuidade da justiça, configura vício formal que impede o conhecimento da revisão criminal. 2. Aplica-se ao processo penal, subsidiariamente, a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, em conformidade com o art. 3º do CPP, quando ausente pagamento das custas, desde que devidamente oportunizado à parte regularizar o vício.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III, c/c art. 3º; CPC, art. 485, I e IV e art. 932, parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os presentes autos tratam de
Revisão

Criminal
, requerida em favor de
MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, referente ao processo nº 0002380- 78.2009.8.14.0401, no qual o revisionando foi condenado a uma pena de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, mais a multa de
2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa
, pelo cometimento dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006 e art. 299, do CP 121, § 2º, IV do CP
.

Em suas razões, a defesa alega ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, que conduziu a pena-base para além do mínimo legal.

Afirma que o Magistrado a quo, não realizou a análise pormenorizada de cada delito, fazendo a mesma fundamentação para ambos.

Dessa maneira, requereu a revisão da decisão impugnada, para que seja julgada procedente a presente AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, para o fim de aplicação da pena base no mínimo legal, afastando a
reformatio in pejus
, com consequente revisão da dosimetria da pena e seus reflexos.

A Certidão de Trânsito em Julgado foi juntada à ID 25326884 – Pág. 122.

Na data de 13/03/2025, indeferi a justiça gratuita e determinei o pagamento (ID 25467128 – Pág. 123/124).

Em 10/04/2025, foi certificada a ausência do pagamento das custas processuais (ID 26148813 – Pág.125)

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifesta pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal proposta por MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS, por intermédio de seu advogado constituído.

É o relatório.

À douta
revisão
, com intenção de inclusão do feito em sessão virtual.

VOTO

Inicialmente, se faz necessária a análise dos pressupostos de admissibilidade da
revisão

criminal
.

Conforme reportado, anteriormente determinei a intimação da patrona habilitada nos autos para que efetuasse o recolhimento das
custas
processuais e acostasse o respectivo comprovante aos presentes autos, em atenção à Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de
Custas
Processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da
revisão

criminal
.

No entanto, constato que, não houve o
pagamento
das
custas
processuais devidas, conforme Certificado pela Secretária da Seção de Direito Penal, Sra. Maria de Nazaré Carvalho Franco, ao ID ID 26148813 – Pág.125, razão pela qual deixo de conhecer desta
revisão
por notório desinteresse do requerente.

Assim, eis que ausentes um dos requisitos de sua admissibilidade, o que impõe o seu não conhecimento.

Em caso semelhante, colaciono decisão da relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, publicado em 17/06/2024:

"PROCESSO Nº 0805533-03.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ATON ALVES HABER

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de revisão criminal interposta por ATON ALVES HABER, com fundamento nos artigos 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Após analisar minuciosamente os autos, pude perceber que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das custas iniciais do presente processo, bem como deixou de juntar certidão de trânsito em julgado do feito condenatório, razão pela qual inadmissível o processamento da presente ação impugnativa.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e IV, do CPC c/c o 3º do CPP.

Custas pelo requerente.

Intime-se o peticionante mediante publicação na íntegra, adotando-se, após o trânsito em julgado, as providências de estilo.

Belém do Pará, datado e assinado digitalmente.

EVA DO AMARAL COELHO

Desembargadora Relatora"

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação de
Revisão

Criminal
nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025